Tribunal: STF
Processo: RE 252016
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: inadmissibilidade:
decisão recorrida no sentido da inexistência de direito adquirido
dos trabalhadores à correção salarial decorrente da URP de fevereiro
 de 1989, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal